Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725322-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Águia Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 924 inciso V c/c art. 487 inciso II, ambos do CPC. Em suas razões, a apelante argumenta que o acordo celebrado entre as partes para parcelamento da dívida não implica extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o adimplemento total da obrigação. Enfatiza que, conforme o art. 922, do CPC, convindo as partes sobre uma nova forma de satisfação da dívida, cabe ao juiz suspender a execução e não extingui-la. Relata que, mesmo após o pedido de suspensão processual, o MM. Juiz proferiu sentença extinguindo o processo, o que entende contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado. Enfatiza que a extinção do processo sem o cumprimento total da obrigação é descabida e contrária ao previsto no art. 922, do CPC, pois a transação entabulada não configura novação da dívida, mas apenas um ajuste de aceitação de uma nova forma de satisfação da dívida. Aduz, ainda, que não houve a intimação pessoal para a extinção da execução, o que viola o disposto no art. 267, § 1o, do CPC, e que tal intimação é condição essencial para a validade da sentença de extinção. Ao final, requer que “seja recebida no duplo efeito e processada a presente apelação para, que seja cassada ou reformada a r. sentença, determinado a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, nos moldes do Código de Processo Civil” (ID no 58304473). Sem contrarrazões. Intimada a se manifestar sobre o conhecimento do recurso, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID no 63038362). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido nas razões recursais, a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação utilizada na sentença vergastada, fica a descoberto o requisito de admissibilidade referente à regularidade formal. No caso em exame, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 924 inciso V c/c art. 487 inciso II, ambos do CPC, in litteris: “AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO (partes qualificadas nos autos), secundada por cártulas de cheque (fls. 13/20). Depois da citação da executada foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de seus bens, todas sem êxito. Diante disso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (IDs 112835652 e 150610381, até o dia 14/01/2023). Após o transcurso do prazo de suspensão, o processo foi remetido ao arquivo provisório, não tendo sido encontrados bens passíveis de penhora. Mais adiante foi determinada a intimação das partes (o executado revel por DJE, conforme artigo 346 do CPC) para se manifestarem quanto à prescrição da pretensão executória (ID 170544231). Em resposta, o credor pugna pelo prosseguimento do feito, pois afirma que sempre foi diligente para tentar encontrar bens passíveis de penhora, sem êxito. É o relatório. Decido. Tem-se dos autos que, ante o insucesso das diligências para localização de bens da executada, o trâmite processual foi suspenso, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, até o dia 14/01/2023, IDs 112835652 e 150610381. É cediço que decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. No caso, a execução está amparada por cheques (fls. 13/20), cuja prescrição da pretensão executória é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme reza o artigo 59 da Lei no 7.357/85. Com efeito, tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente das cártulas teve início um ano após o deferimento da suspensão, é de rigor reconhecer que a pretensão executiva foi fulminada, nos termos do inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil. Convém pontuar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória ou de conhecimento é quinquenal; mas para a pretensão executiva é aquele previsto na lei específica, o qual deve ser considerado para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente. Houve transcurso de prazo superior aos seis meses concebidos para o exercício da pretensão executória do cheque, o que impõe a extinção da execução, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula, para a prescrição intercorrente, idêntico prazo para o ajuizamento da ação (de execução, no caso); e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual ‘a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão’. Ressalto, por fim, que a extinção pela prescrição não decorre da inércia do exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. Posto isso, com fundamento no inciso V do artigo 924 do do Código de Processo Civil, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do mesmo Diploma Legal. Sem custas e sem honorários, por incabíveis, na forma da parte final do § 5o do art. 921 do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se”. Note-se que a respeitável sentença resistida se fundamentou na ausência de localização de bens penhoráveis após o período de suspensão e o consequente início do prazo de prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo art. 921, §4o, do CPC, e pelo art. 59, da Lei no 7.357/85. Vale ressaltar que o apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, conforme se depreende da certidão de ID no 58304469. Por outro lado, em razões complemente dissociadas da realidade dos autos, o apelante se insurge contra uma sentença que teria extinguido o feito em razão da realização de acordo entre as partes. Importa salientar que, embora a apelante tenha solicitado reiteradas vezes a suspensão do curso do processo com base na justificativa de que as partes estariam em tratativas para realização de autocomposição, em momento algum foi juntado aos autos qualquer instrumento de acordo assinado pelas partes, apto a justificar a suspensão do processo até o cumprimento da avença. Como se vê, as razões do apelo nada dizem acerca da caracterização da prescrição intercorrente, ou sequer sobre a suspensão do processo ante não localização de bens penhoráveis, limitando-se a verberar sobre um suposto acordo que não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos. Por oportuno, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.010 do CPC, é pressuposto de admissibilidade da apelação que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o apelante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados daqueles constantes da sentença recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. A esse respeito, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, p. 155/6). Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A modificação da causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, não pode ser conhecida, apelação cujas razões são dissociadas da sentença. III. Recurso não conhecido” (Acórdão 1307900, 07199943120198070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida” (Acórdão 1232327, 07137379320198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, que a intimação do apelante para justificar o cabimento do presente recurso visa a cumprir a determinação do art. 10, do CPC, a fim de evitar decisões surpresas. Contudo, resta incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – caso deste apelo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator